Tribunal: TJDFT
Processo: 0714882-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714882-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS NASCIMENTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ CARLOS NASCIMENTO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Indenização no 0740410-21.2022.8.07.0001, declinou da competência para a comarca de Salvador/BA. Argumenta que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, uma vez que não pode arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Afirma, em breve resumo, ter ajuizado Ação Indenizatória contra o banco agravado com o objetivo de que seja reconhecida a má gestão pelo banco agravado de sua conta Pasep; que o Juízo a quo entendeu, de ofício, pela ocorrência de escolha aleatória do foro, declinando da competência. Destaca a necessidade de reforma dessa decisão. Ressalta que o artigo 53, III, “a”, do Código de Processo Civil atribui ao local da sede do réu a competência territorial para o julgamento do processo, caracterizando-se como relativa a competência territorial do domicílio do consumidor quando este figurar no polo ativo do feito. Tece considerações e colaciona julgado. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão para reconhecer o Juízo agravado como competente para análise do feito. Intimado para se manifestar sobre a preclusão do pedido de revisão da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade na origem, o agravante se manifestou pela desistência do pedido e recolheu o preparo, conforme ID 58301122 a ID 58301124. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil c/c o artigo 87, VIII do Regimento Interno deste Tribunal, HOMOLOGO a desistência quanto ao pedido de gratuidade de justiça. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Transcrevo a decisão recorrida (ID 187529657 – autos de origem): Cuida-se ação de indenização por danos morais e materiais proposta por JOSE CARLOS NASCIMENTO em face de BANCO DO BRASIL S/A, cuja pretensão é a condenação do réu ao pagamento de valores derivados de atos ilícitos no exercício da administração da conta PASEP de titularidade da parte autora e de indenização por danos morais. A parte autora propôs a ação em Brasília, sob o fundamento de que esta cidade seria o lugar da sede do banco. Todavia, o requerente reside em Salvador/BA, mesmo local onde está situada a agência onde foi aberta a sua conta do PASEP, conforme se extrai da parte final do extrato de ID 140705097. Nesse sentido, deve prevalecer, para fins de fixação de competência, o disposto no art. 53, inciso III, alíneas “b” e “d”, do CPC, a fim de que a ação seja processada perante o lugar em que se encontra a agência ou sucursal que mantém a custódia da conta de PASEP, tendo em vista que está em poder dela toda a documentação da referida conta bem como se trata do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita. Com efeito, não há nenhum fundamento para o ajuizamento da ação em Brasília, uma vez que a parte autora reside em outra unidade da Federação e a agência do Banco do Brasil que, em tese, teria praticado o ato narrado na inicial, está situada naquela mesma localidade. Esse entendimento, s.m.j., não viola o enunciado da súmula 33 do STJ, tendo em vista que aquela Corte de Justiça tem reafirmado que não deve ser admitida a escolha arbitrária de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada, sob pena de violação do princípio do juiz natural (AgInt no AREsp 967020 / MG). Acresça-se, ainda, que os advogados do país inteiro estão ajuizando os pedidos de indenização decorrentes de má gestão das contas de PASEP perante as Varas Cíveis de Brasília, sob o argumento de que as custas são mais baratas no Distrito Federal e a prestação jurisdicional é mais célere. Entretanto, essa concentração de demandas de todo o Brasil no foro de Brasília está impactando negativamente a prestação jurisdicional, tendo em vista que se trata de processos complexos, que demandam a produção de prova pericial contábil e estão gerando atrasos na prestação jurisdicional e prejudicando os jurisdicionados cujas causas, efetivamente, são de competência desta circunscrição judiciária. Ante o exposto, considerando que o autor é domiciliado em Salvador/BA, mesmo local em que está situada a agência onde foi aberta a sua conta do PASEP, declino da competência para a comarca de Salvador/BA. Aguarde-se por 15 dias a eventual interposição de agravo de instrumento contra esta decisão. Não havendo recurso ou, acaso interposto, não seja concedido efeito suspensivo, promova-se a redistribuição. Intime-se. Cinge-se a controvérsia em saber se a Justiça Comum do Distrito Federal é competente para processar e julgar a Ação Indenizatória ajuizada em face do Banco do Brasil S/A. Ressalta-se que a parte ajuizou a ação contra o Banco do Brasil S/A, sendo competência da Justiça Comum do Distrito Federal o julgamento do feito, uma vez proposta no foro de domicílio do réu, conforme dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 46. Além disso, para ação em que for ré pessoa jurídica, é competente o foro do lugar onde está a sua sede, regramento previsto no artigo 53, III, “a”, do Código de Processo Civil. Trata-se de regra de competência territorial, de natureza relativa, motivo pelo qual não pode ser declinada de ofício, a teor do enunciado de Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DO FEITO AO JUÍZO DA COMERCA DO DOMICÍLIO DOS CONSUMIDORES. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 33 DO STJ E N. 23 DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 2. Na espécie, os exequentes, ora agravantes, optaram por promover a liquidação de sentença no local da sede do agravado, Banco do Brasil S. A. Contudo, o Juízo recorrido declinou de ofício da competência e determinou a remessa dos autos ao Juízo competente da comarca onde os consumidores/agravantes são domiciliados. 3. A Súmula n. 33 do STJ estabelece que "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.". Esse e. TJDFT, por sua vez, pacificou a matéria ao editar o enunciado de súmula n. 23, segundo o qual "Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial.". 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1355405, 07124399820218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) No caso dos autos, a parte agravante tem domicílio em Salvador/BA, mas optou por ajuizar a ação no Distrito Federal, domicílio da sede do banco agravado, não havendo, portanto, que se falar em escolha aleatória, já que o consumidor pode ajuizar a ação em seu domicílio, na sede do banco réu ou no foro da agência em que foi firmado o contrato. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. BANCO DO BRASIL. OBRIGAÇÃO LEGAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL EM RAZÃO DO LUGAR QUANDO O RÉU FOR PESSOA JURÍDICA. ART. 53, III, A, DO CPC. SEDE EM BRASÍLIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A gestão da conta do PASEP pelo Banco do Brasil não decorre de relação contratual, mas de obrigação legal que lhe foi atribuída pela Lei. Logo, não se trata de controvérsia a respeito de obrigação contratual estabelecida em uma das agências do banco agravado, o que, em tese, justificaria o ajuizamento da ação no município onde a parte agravante possui conta e onde o agravado também tem agência (Feira de Santana/BA). 2. Aplica-se a regra do art. 53, III, a, do CPC, que prevê a competência do foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica, não se tratando de escolha aleatória de foro sem justificativa plausível, na medida em que o Banco do Brasil possui sua sede no Distrito Federal. 3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Decisão reformada. (Acórdão 1845071, 07517831820238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no PJe: 24/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PASEP. MÁ GESTÃO E EXECUÇÃO DO FUNDO. COMPETÊNCIA DO FORO EM RAZÃO DO LUGAR. AÇÃO AJUIZADA CONTRA PESSOA JURÍDICA. DIVERSOS DOMICÍLIOS. ESCOLHA PELO LOCAL DA SEDE. POSSIBILIDADE PREVISTA NO ART. 53, III, DO CPC. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. SÚMULA 33 DO STJ. DECISÃO REFORMADA. 1. É competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica, razão pela qual não se trata de escolha aleatória de foro, mas sim de observância das regras de competência, a teor do disposto no artigo 53, III, "a", do CPC. 2. Por força do entendimento sumular n° 33/STJ, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Não obstante, ao ajuizar a ação, o autor deve observar os critérios legais de fixação da competência territorial, sob pena de violação às normas gerais de competência e ao princípio do juiz natural. 3. Em se tratando de má gestão da entidade bancária na administração dos recursos advindos do PASEP, no tocante à aplicação dos rendimentos devidos, não é possível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a relação jurídica estabelecida entre as partes está submetida a regramento específico, não envolvendo matéria consumerista. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1269277, 07126783920208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 12/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) (destaquei) Assim, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como oportuna a concessão da tutela de urgência, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 26 de abril de 2024 14:44:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador